Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-49.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706022-49.2019.8.07.0017 RECORRENTE: RAFAEL DUARTE DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. CONHECIMENTO DO APELO LIMITADO AOS FUNDAMENTOS DO TERMO DE APELAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR ULTRAPASSADO. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO TEMPORAL. MITIGAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Assim, deduzida fundamentação nas razões recursais não abarcada no termo de interposição, o recurso não será conhecido em relação a ela. 2. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando o Juiz Presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do CPP. 3. A soberania dos veredictos só é renunciada em decisões que não encontram um mínimo de apoio no contexto probatório. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam por uma das versões apresentadas, devidamente respaldada na prova coligida. 4. A maior censurabilidade às condutas reside no excessivo número de disparos efetuados pelos acusados (dezenove), mediante a utilização de, ao menos, duas armas de fogo de calibres distintos, em plena via pública, atingindo, inclusive, paredes de casas vizinhas, provocando pânico nos transeuntes e moradores. 5. O fato de os apelantes terem perseguido a vítima, no segundo fato, e efetuado contra ela vários disparos de armas de fogo em rua residencial aterrorizando a comunidade local é fundamento idôneo a amparar a desvalorização das circunstâncias do crime. No segundo fato, não incidiu a qualificadora do perigo comum, razão pela qual não há que se falar em bis in idem. 6. O fato de o crime ter sido provocado por guerra entre grupos criminosos rivais e pela disputa territorial pelo controle do tráfico de drogas é inerente à motivação torpe cuja qualificadora correspondente foi acatada pelos jurados do Conselho de Sentença. Tal qualificadora foi deslocada para a segunda fase da dosimetria para fundamentar a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso I, alínea “a”, do Código Penal e, portanto, a pena já foi agravada por esse fundamento. Dessa forma, exasperar a pena na primeira fase pelo mesmo fato implicaria incorrer em vedado bis in idem. 7. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 8. Embora a distância entre as condutas tenha ultrapassado um pouco o prazo usualmente adotado para caracterização do requisito temporal (30 dias), o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “(...) excepcional vinculação entre as condutas permite maior elastério no tempo” (AgRg no REsp n. 1.345.274/SC, relator Ministro Néfi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 12/4/2018) de modo que o requisito temporal não pode ser visto de forma estanque e desvinculado dos demais, em especial, do requisito subjetivo. No caso, a superação do requisito temporal em apenas 10 (dez) dias deve ser mitigado em face da semelhança das outras condições objetivas (lugar e modo de execução), além da subjetiva (unidade de desígnios). 9. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 474, § 3o do Código de Processo Penal, 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante 11, ao argumento de ofensa ao devido processo legal, defendendo que teria ocorrido nulidade no julgamento, tendo em vista a ausência de manifestação do advogado do recorrente na audiência de instrução e julgamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 474, § 3o do CPP, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão hostilizado: “No tocante ao recurso de Rafael, constata-se que, não obstante tenha interposto seu apelo com fulcro no artigo 593, inciso III, alíneas “b”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal, em suas razões, deduziu matéria referente à alínea “a” da norma processual, pois sustenta a nulidade da sessão plenária de julgamento porque o acusado permaneceu algemado ilegalmente durante todo o ato, bem como sua Defesa não foi intimada a respeito do remembramento dos feitos para julgamento conjunto perante o Tribunal do Júri, ou seja, as alegações consistem em causas de nulidade posteriores à pronúncia. Ocorre que, nos casos de processos submetidos ao Tribunal do Júri, é o termo, e não as razões, que delimita os fundamentos do apelo, razão pela qual é necessário conhecer as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal ainda que ausente a fundamentação do inconformismo em relação a algumas delas. Portanto, como a alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal não foi mencionada no Termo de Apelação apresentado na sessão plenária pela Defesa do acusado Rafael, seu recurso não pode ser conhecido com base naquela alínea, mas tão somente no tocante às deduzidas no termo.” (ID 49976352 – g.n.)” (ID 51749804). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe 30/6/2023. Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o aresto combatido seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igualmente o apelo não deve transitar quanto à indigitada Súmula Vinculante 11, tendo em vista que essa sequer foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027